Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENCIADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Constatado erro material no acórdão embargado na medida em que não considerou o sentenciado reincidente específico em relação a pena do delito equiparado a hediondo posteriormente praticado.
3. Deve ser mantida a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções que deferiu a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/84, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019, à pena referente ao primeiro crime hediondo praticado, uma vez que o sentenciado era primário em crime dessa natureza, à época dos fatos.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar o erro material, sem, no entanto, dar-lhes efeitos infringentes